Tribunal: TJBA
Processo: 8000634-24.2017.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000634-24.2017.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CURACA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE ROMILDO CIPRIANO COSTA

Advogado(s)
:
MARIA TEREZA MUDO TAVARES, MERCIA FABIANA LIMA DE SOUSA, CARLOS LUCIANO DE BRITO SANTANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR COMISSIONADO EXONERADO. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE NA SENTENÇA ILÍQUIDA. RECURSO DESPROVIDO COM ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Curaçá contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada por ex-servidor comissionado, condenando o ente público ao pagamento de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional relativos ao período de 2013 a 2015, em que o autor exerceu o cargo de Chefe do Departamento de Promoção e Eventos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o servidor comissionado exonerado faz jus ao recebimento de décimo terceiro salário, férias e terço constitucional relativos ao período laborado; e (ii) estabelecer se é possível a fixação de honorários advocatícios, contra a Fazenda Pública, em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos, inclusive comissionados, o direito ao décimo terceiro salário e às férias com adicional de um terço, conforme o art. 7º, incisos VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º.

4.
A ocupação do cargo comissionado por período superior a dois anos caracteriza vínculo funcional apto à percepção de tais verbas indenizatórias, ainda que a nomeação e exoneração sejam de livre decisão da Administração.

5.
O Município, por ser o detentor dos registros funcionais e financeiros, possui o ônus da prova do pagamento das verbas reclamadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, não podendo se eximir dessa obrigação.

6.
A ausência de prova do adimplemento impõe a procedência da cobrança, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração.

7.
A fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da Fazenda Pública, em sentença ilíquida, deve ser postergada para a fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC, razão pela qual a adequação deve ser feita de ofício.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII; 37, II e V; 39, § 3º; CPC, arts. 85, § 4º, II, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, APC nº 8000477-48.2016.8.05.0053, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 09.12.2021; TJBA, APC nº 0002703-47.2014.8.05.0211, Rel. Desª. Maria de Lourdes Medauar, j. 29.04.2024; TJBA, APC nº 8000334-56.2017.8.05.0172, Rel. Desª. Rosita Falcão, j. 01.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8000
63
4
-
2
4
.201
7
.8.05.0
073
, de
Curaç
á
, em que figuram, como apelante, o
Município de
Curaç
á
, e, como apelada,
J
osé Romildo Cipriano Costa
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em,
negar provimento ao apelo
,

na esteira do voto d
o
Relator.

RM07